Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO DE APELAÇÃO. TEMA 1.134 DO STJ. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ARREMATANTE POR DÉBITOS DO IMÓVEL. PREVISÃO EM EDITAL. INCONSISTÊNCIA JURÍDICA DA DISPOSIÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Reapreciação de apelação em razão do julgamento em definitivo do Tema 1134 do STJ (REsp n.o 1.914.902 SP).
2. Fatos relevantes: (i) A parte autora/apelante (arrematante) propôs ação de ressarcimento em 25.4.2021, com objetivo de obter a restituição de valores que afirma ter pago a título de IPTU, TLP e despesas condominiais referentes a imóvel arrematado em leilão judicial, contra os réus/apelados (antigos proprietários). (ii) A parte autora arrematou o imóvel em leilão judicial promovido em execução trabalhista, pelo valor de R$ 56.000,00, em 28.8.2019 (carta de arrematação expedida em 10.9.2019). (iii) O edital do leilão noticiou a existência de dívidas de R$ 2.449,93, referentes a IPTU e condomínio, e consignou que eventuais outros débitos deveriam ser previamente consultados pelo interessado, ficando a cargo do arrematante.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a matéria julgada no acórdão n. 1806225 está ou não em conformidade com o precedente vinculante firmado pelo STJ no REsp n. 1.914.902/SP (Tema 1.134).
III. Razões de decidir
4. Esta Turma Cível teria negado provimento à apelação interposta pela parte autora, mantendo a sentença de improcedência do pedido condenatório dos réus ao ressarcimento de R$ 6.629,09, referente a taxas condominiais, IPTU e TLP do imóvel que ela teria arrematado.
5. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1.134, cuja tese ficou redigida assim: “Diante do disposto no art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, é inválida a previsão em edital de leilão atribuindo responsabilidade ao arrematante pelos débitos tributários que já incidiam sobre o imóvel na data de sua alienação" (REsp n.o 1.914.902 SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 24.10.2024).
6. No caso concreto, o edital do leilão noticiou a existência de algumas dívidas pendentes, e consignou que eventuais outros débitos deveriam ser previamente consultados pelo interessado, e ficariam a cargo do arrematante, disposição considerada inválida por precedente do STJ.
7. A dívida tributária não pode repassada para o comprador/arrematante, que tem o direito de receber o bem livre de ônus fiscais, ainda que preexistentes e não constituídos ao tempo da arrematação (Código Tributário, art. 130, parágrafo único; CPC, art. 908, § 1o).
8. Com relação ao direito de ressarcimento, caso a sub-rogação não tenha se efetivado, como no caso concreto, o arrematante tem o direito à restituição dos pagamentos de débitos tributários gerados (IPTU e TLP) ao tempo em que o imóvel ainda era de titularidade dos antigos proprietários.
9. O lançamento fiscal se reporta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente (Código Tributário, art. 144). Então o pagamento pelo atual proprietário poderá gerar o direito ao ressarcimento contra os antigos donos do imóvel, que eram contribuintes daqueles fatos geradores de IPTU e TLP.
10. Se os débitos tributários tivessem sido regularmente apurados e constituídos, seriam descontados do valor do lance. A sub-rogação implicaria diminuição do montante destinado ao credor da execução, preservaria o arrematante de qualquer pagamento adicional, e quem arcaria com essa despesa, no final, seria o próprio devedor/antigo proprietário, que receberia, inclusive, a restituição de importância menor caso sobrasse algum valor (CPC, art. 907). Essa circunstância reforça que a obrigação de pagar esses débitos, efetivamente, deve recair sobre os antigos proprietários/devedores.
11. A tese firmada deve ser preponderância ao caso em exame, pois, apesar de o leilão já ter ocorrido antes da aludida decisão, ficaram “ressalvadas as ações judiciais ou pedidos administrativos pendentes de julgamento, em relação aos quais a aplicabilidade é imediata” (parte final do item XIII da ementa, referente à modulação de efeitos).
IV. Dispositivo
12. Acórdão revisado. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Pedidos julgados parcialmente procedentes.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 86, 907 e 908, § 1o, CTN, arts. 130, parágrafo primeiro, 144; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.914.902 SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 24.10.2024 (Tema 1134).